Tribunal: STF
Processo: Rcl 49789
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 65.389/2020-STF



    Trata-se de pedido de sustentação oral formulado nos seguintes termos:



    “LUAN RESENDE BUARQUE, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e requerer o que segue. 



    Inicialmente, cumpre destacar o atendimento parcial pela magistrada responsável pela condução do processo. Isso por um motivo simples, como relatado no agravo, acesso à mídia digital e ao celular, é apenas um dos pedidos realizados pela defesa, há especialmente pedido de acesso à cadeia de custódia do material, reiteradamente relegado a segundo plano pela reclamada. 



    No que tange acesso ao conteúdo digital, até o momento sequer foi ofertado à defesa, houve apenas o pronunciamento judicial, porém manifestação fenomênica jamais se concretizou. 



    Assim, necessário trazer aos autos nova manifestação requerendo, mais uma vez, atendimento dos pedidos realizados há mais de 01 (um) ano e não atendidos (petições protocolizadas sob. n. 202100783129; 202100871047; 202101061150; 202101097598; 202101251133; e 202101351453), para balizar o entendimento de Vossas Excelências. 



    Ao final, a defesa requereu e requer, humildemente, a concessão da oportunidade de realizar sustentação oral perante este C. Órgão Fracionário, intimando o subscritor antecipadamente da sessão a ser realizada. 



    Ante o exposto, requer a juntada dos documentos anexos, com o desencadeamento de seus efeitos legais, e seja oportunizada e intimada a defesa para realizar sustentação oral.” (documento eletrônico 47). 



    É o relatório. Decido.



    Não há o que deferir. A decisão combatida julgou prejudicada a reclamação. Ademais, será revista em ambiente virtual pelos Ministros integrantes da Segunda Turma.



    Registre-se, por fim, que ao analisar o Veto 29/2022, o Congresso Nacional manteve o veto presidencial ao dispositivo que possibilitaria a sustentação oral em tempo real nos julgamentos incluídos em plenário virtual. Refiro-me ao art. 7º, § 2º-A, constante do Projeto de Lei 5.284-A/2020 da Câmara dos Deputados.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da Mensagem Presidencial 275/2022 que aborda o tema e que, como visto, teve os seus fundamentos pelo Congresso Nacional:



    “Art. 2º do Projeto de Lei, na parte em que acresce o § 2º-A ao art. 7º da Lei nº 8.906, de 1994



    ‘§ 2º-A. Incluídos no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requerer a sustentação oral em tempo real ao julgamento, o processo será remetido para a sessão presencial ou telepresencial’.



    Razões do veto



    A proposição legislativa estabelece que o processo seria remetido para a sessão presencial ou telepresencial, se incluído no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requeresse a sustentação oral em tempo real ao julgamento.



    Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário.



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual” (grifei) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Msg/Vep/VEP-275-22.htm]



    Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral em sessão presencial.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator